Tribunal: TJSP
Processo: 1030093-43.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro facultativo de automóvel. Sinistro. Negativa de pagamento pela seguradora. Veículo furtado na rua, quando fora informado que ficava em estacionamento no local de trabalho. Apelada que justificou que, em algumas ocasiões esporádicas, as vagas do estabelecimento comercial precisam ser destinadas a clientes e outros funcionários. Ausência de omissão consciente de

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Seguro facultativo de automóvel. Sinistro. Negativa de pagamento pela seguradora. Veículo furtado na rua, quando fora informado que ficava em estacionamento no local de trabalho. Apelada que justificou que, em algumas ocasiões esporádicas, as vagas do estabelecimento comercial precisam ser destinadas a clientes e outros funcionários. Ausência de omissão consciente de informações. Situação ocasional que não pode ser reconhecida como agravamento do risco contratado. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.